Tribunal: TJSP
Processo: 2131190-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Os elementos dos autos são incompatíveis com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ausência de demonstração de prejuízo de seu sustento financeiro com o pagamento das custas processuais. Ressalve-se a possibilidade de renovação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita perante o Juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Os elementos dos autos são incompatíveis com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ausência de demonstração de prejuízo de seu sustento financeiro com o pagamento das custas processuais. Ressalve-se a possibilidade de renovação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita perante o Juízo "a quo" a qualquer momento e em relação a algum ato processual ou mesmo pretensão de parcelamento (CPC, art. 98, §5o e 6o), mas desde que haja a indicação e demonstração de forma inequívoca da impossibilidade financeira para o recolhimento. Decisão mantida. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO, com observação.